Tribunal: TJPA
Processo: 0803773-53.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803773-53.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: WBL NKN DISTRIBUICAO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS. PRERROGATIVA DO CREDOR. ART. 828 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
WBL NKN DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES DE BETUMES LTDA
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto, nos autos de Embargos à Execução Fiscal, movida em face do Estado do Pará.

Inconformado, o recorrente pede a reforma da decisão monocrática alegando em síntese, que os argumentos não foram abordados na decisão recorrida, mencionando que não se questionou a natureza, a função e objetivos da averbação premonitória que, sendo questionado os limites da averbação premonitória, em face dos fatos e das constrições judiciais já realizadas, que manifestam a utilização do instituto um excesso de execução.

Argumenta novamente que após o ajuizamento dos embargos executórios, onde foi solicitada a tutela antecipada, eis que a empresa ficou desamparada para pagar a folha de pagamento, obrigações com fornecedores, quitação de tributos e, inclusive, parcelamentos fiscais o r. juízo determinou a liberação parcial de valores e manteve bloqueado o importe de R$160.000,00 (cento e sessenta mil), liberando os veículos de placa JVQ2307, JMV0937, DUD8H12, JUC5A07 e JUG5150 e mantendo-se o bloqueio Renajud de transferência com relação aos demais veículos, todavia, o r. juízo originário não se manifestou sobre os veículos com averbação premonitória que não estavam na lista do Renajud.

Alegando novamente ser inadequada, desproporcional, leonina, abusiva, excessiva a manutenção de restrições de averbações premonitórias; que, pelo princípio da eventualidade, mesmo que fosse verdadeira a inadimplência tributária, ainda assim o bloqueio de alta quantia de ativos financeiros e a restrição seria antijurídica e inconstitucional, pois impede o livre comércio e cerceia as atividades mercantis da empresa.

Acrescenta ainda que as restrições lançadas e os efeitos nefastos levados a cabo materializam ofensa direta aos princípios constitucionais da livre iniciativa e exercício regular da profissão, razoabilidade, proporcionalidade, legalidade e isonomia.

Ante o exposto, requer que seja reconsiderada a decisão, ou que seja levado ao julgamento pelo colegiado, por fim para se dar provimento ao recurso agravado, no sentido de determinar o levantamento das averbações premonitórias sobre os veículos de propriedade da recorrente - Trator DAF/XF105 FTS 460A, 2014/2014, Placa QDK 0890, Trator DAF/XF105 FTS 460A, 2014/2014, Placa QDK 0600, Trator DAF/XF105 FTS 460A, 2014/2014, Placa QDK 1110, Trator DAF/XF105 FTS 460A, 2014/2014, Placa QDK 0770 e Ford/Fiesta 1.6 FLEX, 2012/2013, Placa OBU 1364) e que não estavam na lista do RENAJUD.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.13679935.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso
não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada.

Conforme destacado no
decisum
agravado, no caso ficou demostrado na decisão a ausente a probabilidade do direito do agravante no sentido de que seja realizado o levantamento das averbações premonitórias sobre os veículos de propriedade da recorrente, uma vez que a averbação da existência de execução junto à registro de imóveis, prontuários de veículos e de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade encontra previsão no artigo 828 do CPC, tratando-se de medida com caráter premonitório, visando resguardar o direito do exequente e evitar eventual fraude à execução.

Desta forma, restou constatado na decisão agravada, que não foi vislumbrado óbice para a averbação premonitória da existência da execução sobre os bens do agravante, cujo objetivo primordial é prevenir terceiros acerca da existência da execução, afastando eventual alegação de boa-fé.

Nesse seguimento foi destacada o julgado entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
(...) 1. A averbação premonitória introduzida no CPC/1973 pela Lei Federal n. 11.382/2006 tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor.

2. Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se- á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada.

(...)

5. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial. 6. Recurso especial provido."

(REsp nº 1.334.635/RS, Ministro Antônio Carlos Ferreira, J.: 19-09-2019)

Nesse sentido, destaquei que a averbação premonitória prevista pelo artigo 828 do Código de Processo Civil afigura-se como uma prerrogativa do credor que, ao ajuizar a demanda executória, pode requerê-la. Sobre a viabilidade de seu deferimento, conforme corroborado pelos julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA. PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A averbação premonitória - introduzida no CPC/1973 pela Lei Federal n. 11.382/2006 - tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor. 2. Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada. 3. O termo "alienação" previsto no art. 615-A, § 3º, do CPC/1973 refere-se ao ato voluntário de disposição patrimonial do proprietário do bem (devedor). A hipótese de fraude à execução não se compatibiliza com a adjudicação forçada, levada a efeito em outro processo executivo, no qual se logrou efetivar primeiro a penhora do mesmo bem, embora depois da averbação. 4. O alcance do art. 615-A e seus parágrafos dá-se em relação às alienações voluntárias, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência deve observar a ordem de penhoras, conforme orientam os arts. 612, 613 e 711 do CPC/1973.

5. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.334.635/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

....................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A análise das razões recursais, quanto à inexistência dos requisitos para o deferimento da averbação premonitória, porque não demonstrada a presença dos pressupostos da concessão de tutela de urgência, demandaria necessária incursão nos aspectos fáticos da lide, hipótese vedada, nesta via recursal, ante o teor da Súmula nº 7/STJ.

3. A divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.130.882/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018.)

Vale lembrar ainda que, o fato de se estar à frente de um crédito executivo, em que evidente a existência de valores em favor da parte agravada, autoriza-se a aplicação do art. 828, do CPC.

Por outro lado, considerando que a averbação premonitória tem a função única e exclusiva de dar publicidade a respeito da existência da execução, não há que se falar, num primeiro momento, em "excesso de averbação", podendo ser averbada a existência da ação executiva em todo o patrimônio do devedor, tal qual ocorre com a medida de arresto.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/11/2023